Tribunal: TJSP
Processo: 0094101-83.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000150097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0094101-83.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/vítima
CESAR PEDUTI NETO, são apelados CESAR PEDUTI FILHO, HELOISA
ALIANDRO BARROS, RAYMOND ROSENBERG, JORGE CESAR GOMES DE
FIGUEIREDO e VIVIANE BARROS PEDUTI CUNHA e Apelado/Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram o recurso do assistente da
acusação e deram provimento ao apelo ministerial, anulando-se a decisão encartada a
fls. 891/898, a fim de se permitir o prosseguimento da ação penal. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO
DE LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER
DA SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094101-83.2017.8.26.0050 . - Voto
6
VOTO No: 38.984
AP. CRIMINAL No: 0094101-83.2017.8.26.0050 São Paulo
APTES.: CESAR PEDUTI NETO E MINISTÉRIO PÚBLICO
APDOS.: CESAR PEDUTI FILHO E OUTROS
ABSOLVIÇÃO
SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO
- Pretensão da Assistente do Ministério
Público
Falta de interesse
Não
conhecimento do apelo.
Absolvição
Sumária.
Inconformismo
ministerial e do assistente de acusação:
Viabilidade.
Decisão cassada.
CESAR
PEDUTI
FILHO,
VIVIANE
BARROS PEDUTI CUNHA, HELOISA ALIANDRO BARROS,
RAYMOND ROSENBERG e JORGE CESAR GOMES DE
FIGUEIREDO foram absolvidos sumariamente com fundamento no art.
397, III, do Código de Processo Penal, da imputação pautada no art. 148,
§ 1o, incisos I e II, c.c art. 29, caput, ambos do Código Penal, (fls.
891/898).
Irresignados, apelam o órgão acusatório e o
assistente de acusação com vistas à cassação da decisão do juízo de
origem que absolveu os réus sumariamente (fls. 906/915 e 1000/1035).
Recursos
tempestivos,
bem
processados,
contrariados (fls. 923/932, 933/953, 954/969, 1039/1052, 1054/1087, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094101-83.2017.8.26.0050 . - Voto
6
1089/1114), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento
dos apelos (fls. 1149/1156).
É o relatório, adotado, no mais, o da
sentença.
É certo que, nos termos da Súmula 210, do
Supremo Tribunal Federal, “O assistente do Ministério Público pode
recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos casos dos
arts. 584, § 1o, e 598 do Código de Processo Penal”.
Entretanto, ficou assentado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça que, “O Ministério Público, no caso de
ação penal pública, é o dominus litis, sendo o Assistente da Acusação
seu coadjuvante. 2- Se o Juiz acolhe parcialmente a denúncia, quando
da pronúncia, e o Ministério Público não recorre no prazo legal, é
permitido ao Assistente fazê-lo para o restabelecimento da acusação
contida na peça vestibular. 3- Se o Juiz acolhe integralmente a
denúncia, dando na pronúncia a capitulação ali contida, não há
interesse recursal do Ministério Público, por conseqüência, não subsiste
ao assistente igual interesse. 4- Interposto recurso do assistente para
que seja dada nova capitulação aos fatos, diversa da denúncia e da
pronúncia, este não pode ser conhecido, pois lhe falta interesse para
fazê-lo. 5- Ordem concedida para cassar o acórdão e restabelecer a
decisão de pronúncia” (HC 118673/RJ Ministra Jane Silva DJ
19.12.2008) grifo nosso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094101-83.2017.8.26.0050 . - Voto
6
No mesmo sentido:
“A função do assistente no processo penal, cuja
intervenção não é obrigatória, é de atuar ao lado do órgão acusador estatal,
cooperando com a Justiça. Sua participação é, contudo, secundária, ad
coadjuvandum, não podendo perder de vista o buscado interesse social que
rege as demandas penais nem, tampouco, a atribuição constitucional e
privativa do Ministério Público, dominus litis das ações públicas. 3. O
assistente não possui interesse processual para discordar da capitulação
oferecida pelo Ministério Público e sentenciada pelo Juiz monocrático”
(RESP 713.822 Ministro Hélio Quaglia Barbosa DJ 20.06.2005) grifo
nosso.
Assim sendo, impossível conhecer a pretensão
recursal da Assistente da Acusação.
No mais, busca o órgão acusatório o
prosseguimento da ação penal, sumariamente obstada, ante a afirmada
ausência de ilegitimidade da conduta que implicou a internação
involuntária da vítima numa clínica psiquiátrica por quatro dias (12 e
16/08/2017).
Razão assiste ao apelante.
Com efeito, não se pode concluir pela
regularidade de uma internação involuntária na hipótese em que a carta
de encaminhamento de um médico é emitida a partir das declarações
unilaterais de parentes da vítima - filha, filho e ex-esposa - corréus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094101-83.2017.8.26.0050 . - Voto
6
Cesar, Viviane e Heloísa, respectivamente.
Naquele documento o que mais avulta são
reclamações familiares de ordem patrimonial e quase nada em termos de
sintomatologia psíquica (fls. 56/58).
Digno de nota, ademais, que o psiquiatra
responsável pela emissão do documento em questão (corréu Raymond)
sequer conseguiu precisar qual seria o tipo de transtorno mental que
pudesse estar acometendo o ofendido
obviamente por não tê-lo
entrevistado
mas ainda assim, e de forma bastante incoerente,
registrando a possibilidade de três patologias particularmente severas:
bipolaridade, psicose ou demência, sem anotação ao menos do
respectivo CID (fls. 56/58).
Ao ser admitido na “clínica de repouso”, e não
numa instituição psiquiátrica como havia sido recomendado pelo corréu
Raymond, o ofendido foi longamente entrevistado no dia seguinte pelo
corréu Jorge César (fls. 46/51), médico responsável por prescrever a
medicação, progressivamente expandida ao longo daqueles quatro dias
(fls. 34).
E curiosamente ao final daquela consulta, não
traçou qualquer diagnóstico a partir de todo o histórico pessoal apurado,
causando estranheza que desde o início de sua entrada na clínica e ao
longo dos dias que se passaram, sempre foi anotado pela equipe de
enfermagem que a vítima se mantinha calma (fls. 38/42 e 46).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0094101-83.2017.8.26.0050 . - Voto
6
A merecer destaque, inclusive, nesse panorama
que ao chegar à clínica, foi anotado que o ofendido se mantinha
“aparentemente sem alteração de consciência, atenção, observação,
memória,
sono,
percepção,
pensamento,
humor,
afeto
e
psicomotricidade”, tanto que o Dr. Caio Lima descartou a necessidade
de medicação naquele momento (fls. 46), afigurando-se assim
contraditória a menção do corréu Jorge Cesar, quando instado pela
autoridade policial, de que o ofendido apresentava “humor eufórico e
pensamento acelerado” (fls. 67) no cotejo com os registros da equipe de
enfermagem e do médico que prestou o primeiro atendimento.
Diante de referido panorama fático, forçoso
reconhecer como precipitada a decisão do juízo de origem que implicou
a absolvição sumária dos acusados.
Isso posto, não se conhece o recurso do assistente
da acusação e dá-se provimento ao apelo ministerial, anulando-se a decisão
encartada a fls. 891/898, a fim de se permitir o prosseguimento da ação
penal.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator